Tribunal: TRF3
Processo: 0010995-67.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementação de renda.

4. Benefício assistencial indevido.

5. Preliminar arguida pelo Ministério Público Federal rejeitada. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010995-67.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: VANIA GIACON

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO HENRIQUE BALARINI TREVISANO - SP154564-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ANDERSON ALVES TEODORO - SP333185-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010995-67.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: VANIA GIACON

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO HENRIQUE BALARINI TREVISANO - SP154564-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ANDERSON ALVES TEODORO - SP333185-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) previsto pelo inciso V do artigo 203 da Constituição Federal à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 04.02.2014, julgou o pedido improcedente nos termos que seguem: “Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido deduzido por VANIA GIACON contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e extinto o procedimento em primeiro grau de jurisdição, com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, inciso 1, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no artigo 20, § 4° do Código de Processo Civil, com observância da regra prevista no artigo 12 da lei 1.060/50, por ser beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE."

Apela a parte autora alegando para tanto que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício assistencial.

Sem contrarrazões, os autos vieram a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pela nulidade de todos os atos decisórios, devolvendo-se os presentes autos ao juízo a quo, abrindo-se vista para que seja oportunizado ao órgão ministerial de primeira instância o oferecimento de parecer.

É o

Inteiro teor:
111/821)

0010995-67.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Ausência de intimação do Ministério Público antes da prolação da sentença não ocasiona por si só a nulidade da sentença. O Ministério Público foi intimado do teor da sentença, bem como acerca da decisão que determinou a realização das perícias. Os laudos técnicos foram elaborados por peritos de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório e com boa técnica, tendo fornecido os elementos necessários para o deslinde da demanda. Não demonstrado o efetivo prejuízo à parte autora.

2. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

3. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparada pela família e não há evidência de que suas necessidades básicas não estejam sendo supridas. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

4. Benefício assistencial indevido.

5. Preliminar arguida pelo Ministério Público Federal rejeitada. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010995-67.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: VANIA GIACON

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO HENRIQUE BALARINI TREVISANO - SP154564-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ANDERSON ALVES TEODORO - SP333185-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010995-67.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: VANIA GIACON

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO HENRIQUE BALARINI TREVISANO - SP154564-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ANDERSON ALVES TEODORO - SP333185-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) previsto pelo inciso V do artigo 203 da Constituição Federal à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 04.02.2014, julgou o pedido improcedente nos termos que seguem: “Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido deduzido por VANIA GIACON contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e extinto o procedimento em primeiro grau de jurisdição, com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, inciso 1, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no artigo 20, § 4° do Código de Processo Civil, com observância da regra prevista no artigo 12 da lei 1.060/50, por ser beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE."

Apela a parte autora alegando para tanto que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício assistencial.

Sem contrarrazões, os autos vieram a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pela nulidade de todos os atos decisórios, devolvendo-se os presentes autos ao juízo a quo, abrindo-se vista para que seja oportunizado ao órgão ministerial de primeira instância o oferecimento de parecer.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010995-67.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: VANIA GIACON

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO HENRIQUE BALARINI TREVISANO - SP154564-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ANDERSON ALVES TEODORO - SP333185-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente rejeito a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo Ministério Público Federal.

Argumenta o parquet que: “ao julgar improcedente a presente demanda sem oportunizar ao MPF que ofertasse a competente manifestação e ciência quanto aos laudos social e pericial, bem como da r. sentença, o DD. magistrado ignorou por completo a legislação anteriormente citada. Conclusão: Diante do exposto, o MPF pugna, desde logo, pela nulidade de todos os atos decisórios, devolvendo-se os presentes autos ao juízo a quo, abrindo-se vista para que seja oportunizado ao órgão ministerial de primeira instância o oferecimento de parecer.”

Do compulsar dos autos verifica-se que o Ministério Público teve ciência do teor dos autos em três oportunidades:

- em 07.12.2012 ID 87778748/pág. 68, após prolação de despacho que determinou a citação do réu, entre outras providências;

- em 25.06.2013 ID 87778749/pag. 25, após prolação de decisão que determinou a realização de perícia médica e estudo social facultando às partes a apresentação de quesitos e assistente técnico;

- em 01.06.2015, após a prolação da sentença, momento em que o Ministério Público do Estado de São Paulo afirma que: “Preliminarmente, cumpre salientar que o Ministério Público Estadual foi notificado para intervir neste feito apenas no atual momento do processo. Com efeito, a sentença foi prolatada no dia 14 de fevereiro de 2014 (fls. 174/179), sendo que apenas em 24 de abril de 2015, após a apresentação das razões recursais (fls. 185/1 88), foi concedida ao Parquet a oportunidade de se manifestar nos autos (cf. fls. 209). Assim, embora a ação tenha sido proposta por incapaz e trate de direito de caráter alimentar/existencial, não foi possível ao Órgão Ministerial influir, na qualidade de custos legis, no ânimo do Magistrado antes da prolação da sentença. Por outro lado, a ação foi julgada improcedente, razão pela qual o prejuízo para o incapaz é manifesto. Sendo assim, é forçoso concluir pela nulidade da sentença em face da ausência da necessária intervenção ministerial (...) Diante desse quadro, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO por sua representante infra-assinado, manifesta-se pelo provimento do recurso, para declarar a nulidade do processo, a partir da prolação da sentença, determinando-se a renovação do julgamento do feito após a oportuna manifestação do Ministério Público Estadual ou, caso não seja este o entendimento, reformar a sentença, julgando-se o pedido inicial totalmente procedente”

Em que pese a argumentação apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, anoto que o órgão teve vista dos autos em duas oportunidades antes da prolação da sentença.

Observa-se também que a parte autora encontra-se regularmente representada por sua curadora, e que as provas periciais foram realizadas por perito de confiança do juízo, com boa técnica, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em prejuízo à parte autora.

Nesta seara, não demonstrada a existência de efetivo prejuízo, não há que se falar em nulidade da sentença.

Confira-se a jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DIREITO DISPONÍVEL. PREJUÍZO DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO MPF A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ambas as Turmas de Direito Público do STJ se posicionaram no sentido de que a declaração de nulidade, nos casos de ausência intimação do Ministério Público nas ações em que se busca a concessão de benefício assistencial, depende da demonstração do efetivo prejuízo, o que não se atinge pela simples improcedência da ação, ainda mais quando afirma o Tribunal de origem, como no caso concreto, que o postulante não preenche os requisitos legais à concessão do benefício.

2. Considera-se sanada a nulidade decorrente da falta de intervenção, em Primeiro grau, do Ministério Público, se posteriormente o Parquet intervém no feito em Segundo grau de jurisdição. Precedentes.

3. Agravo Interno do MPF a que se nega provimento.

(Acórdão 2014.02.76317-7/201402763177 AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – 1496689, Relator(a) NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PRIMEIRA TURMA, Data 25/10/2018, Data da publicação 19/11/2018, DJE DATA:19/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. DESCABIMENTO. PREJUÍZO DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a declaração de nulidade, nos casos de ausência intimação do Ministério Público nas ações em que se busca a concessão de benefício assistencial, depende da demonstração do efetivo prejuízo, o que não se atinge pela simples improcedência da ação, ainda mais quando afirma o Tribunal de origem, como no caso concreto, que o postulante não preenche os requisitos legais à concessão do benefício.

2. Destarte, como Ministério Público Federal não demonstrou prejuízo que legitimasse a anulação dos atos do processo, razão pela qual a decisão agravada não merece reparos.

3. Agravo interno não provido.

(Acórdão, Número 2016.00.70547-9/201600705479, AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 885618, Relator(a) MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEGUNDA TURMA, Data 27/09/2016, Data da publicação 03/10/2016, DJE DATA:03/10/2016)”

No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação

O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

O artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Desta forma, até que o assunto seja disciplinado, é necessário reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Com relação ao cálculo da renda per capita em si, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.963/PR, definiu que a se aplica, por analogia, a regra do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idos0 (Lei 10.741/03), a pedido de benefício assistencial formulado por pessoa com deficiência, a fim de que qualquer benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado na sua aferição.

Por fim, entende-se por família, para fins de verificação da renda per capita, nos termos do §1o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011, o conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Contudo, em que pese a princípio os filhos casados ou que não coabitam sob o mesmo teto não integrarem o núcleo familiar para fins de aferição de renda per capita, nos termos da legislação específica, não se pode perder de vista que o artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício é devido quando o idoso ou deficiente não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Por sua vez, a regra do artigo 229 da Lei Maior dispõe que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, premissa também assentada nos artigos 1694 a 1697 da lei Civil.

Depreende-se assim que o dever de sustento do Estado é subsidiário, não afastando a obrigação da família de prestar a assistência, pelo que, como já dito, o artigo 20, § 3o, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na apuração da miserabilidade.

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base nos elementos contidos no estudo social, tendo se convencido não restar configurada a condição de hipossuficiência financeira ou miserabilidade necessárias para a concessão do benefício. Confira-se:

“Entretanto, embora tenha sido comprovada sua incapacidade total e permanente para o trabalho, o estudo socioeconômico apurou que a renda mensal per capita da família não é inferior a 1/4 do salário mínimo. Com efeito, antes de analisar o cálculo da renda per capita, no caso em apreço, é curial esclarecer que, conforme entendimento pacificado do C. Superior Tribunal de Justiça, tanto o benefício de natureza assistencial, quanto o de natureza previdenciária, recebido por ente familiar com idade superior a 65 anos, equivalente a um salário mínimo, não deve ser computado para fins do cálculo da renda per capta. (...) Nessa senda, no caso sub judice, verifica-se, pelo estudo socioeconômico, que a família é composta por três pessoas, sendo, uma delas a autora, que não tem rendimento próprio. As outras duas, pais da requerente, são idosas e recebem aposentadoria. A mãe, Sra. Vardelice, recebe um salário mínimo e, portanto, na esteira do entendimento supra, este benefício previdenciário não pode ser utilizado para o cômputo. O pai, Sr. Antônio, recebe quantia pouco superior a um salário mínimo de aposentadoria. Assim, como a finalidade da interpretação dada ao estatuto do idoso é assegurar que essa verba seja destinada exclusivamente à sua subsistência, parece bastante razoável concluir que, apenas o valor que excede o salário mínimo, pode ser considerado para cálculo da renda per capita, evidentemente, excluindo-se do cálculo os próprios beneficiários. Desta forma, como o estudo social foi elaborado em 2.013, neste ano, o valor do salário mínimo era de 678,00. Assim como a aposentadoria do pai da autora equivalia, nesta época, a R$ 948,00, deduzindo-se, deste valor, o salário mínimo, que é a quantia destinada unicamente a sua própria subsistência, tem-se que o valor per capita era, à época do estudo, R$ 270,00 (duzentos e setenta reais). Este valor excede a 1/4 da renda per capita exigida na legislação, valor que correspondia, nesta época, a R$ 169,50 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos). Embora este limite funcione apenas como mero parâmetro objetivo de miserabilidade, no caso sub judice não houve demonstração de miserabilidade apta a justificar a efetiva necessidade do benefício. Com efeito, consta no estudo socioeconômico que a família "reside em casa própria, de alvenaria, com laje e piso frio em iodos os cômodos, água encanada, rede de esgoto, energia elétrica e rua asfaltada". É forçoso reconhecer, diante dessa realidade, que a autora não faz jus ao benefício assistencial.””

De fato, o estudo social (ID 87778749 – pág. 35/37), elaborado em 11.07.2013, revela que a parte autora reside com seus pais em imóvel próprio, composto por 06 cômodos, de alvenaria, com laje e piso frio em todos os cômodos, água encanada, rede de esgoto, energia elétrica e rua asfaltada, em excelente estado de conservação e higiene. Os móveis são de padrão popular, também em boas condições.

Consta ainda que a família possui um automóvel marca Chevrolet modelo Vectra ano 1994, e o pai da autora possui uma reserva na poupança.

A renda da casa advém das aposentadorias do pai (R$ 948,00) e da mãe da autora (R$ 678,00), que juntos perfazem rendimento mensal de R$ 1.626,00.

Relataram despesas com: água (R$ 60,00), energia elétrica (R$ 100,00), alimentação (R$ 1.000,00), gás: (R$ 50,00 - cada 2 meses), plano funerário (R$ 30,00), telefone (R$ 100,00), combustível (R$ 80,00) e medicamentos (R$ 100,00), perfazendo total de R$ 1.520,00.

Depreende-se da leitura do estudo social que a família vive em imóvel próprio que oferece abrigo e conforto, e conta com rendimento formal o que afasta a existência de vulnerabilidade socioeconômica. Em verdade, observa-se que a família possui patrimônio constituído e estabilidade financeira, não havendo indícios de que as necessidades básicas da parte autora não estejam sendo supridas.

Ressalto que o benefício assistencial não se destina a complementar o orçamento doméstico, mas sim prover aqueles que se encontram em efetivo estado de necessidade.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a condição de miserabilidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto rejeito a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo Ministério Público Federal e NEGO PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Ausência de intimação do Ministério Público antes da prolação da sentença não ocasiona por si só a nulidade da sentença. O Ministério Público foi intimado do teor da sentença, bem como acerca da decisão que determinou a realização das perícias. Os laudos técnicos foram elaborados por peritos de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório e com boa técnica, tendo fornecido os elementos necessários para o deslinde da demanda. Não demonstrado o efetivo prejuízo à parte autora.

2. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

3. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparada pela família e não há evidência de que suas necessidades básicas não estejam sendo supridas. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

4. Benefício assistencial indevido.

5. Preliminar arguida pelo Ministério Público Federal rejeitada. Apelação da parte autora não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a questão preliminar arguida pelo Ministério Público Federal e negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.